Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800455-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800455-04.2019.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

ADVOGADOS: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR; OAB/SP Nº 92.114, MARIO ROSSI BARONE, OAB/SP

Nº 203.962, LAILA ABUD SANT’ANA, OAB/SP Nº 249.243 E RENATA SANTOS BARBOSA

CATÃO, OAB/SP Nº 205.412-B.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADORA: CLÊBIA DE SOUSA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada que declinou a competência para a SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PA.

A decisão agravada fundamentou o declínio da competência em favor da Subseção Judiciária de Marabá em razão do requerimento de remessa dos autos à Justiça Federal por suposta conexão com ação civil pública de improbidade administrativa movida pelo MPF em face do ex-Gestor Municipal, do ex-Diretor do DNIT e da empresa requerente, tendo em vista supostas irregularidades no convênio celebrado para a execução das obras relacionadas a esta cobrança administrativa em face de Parsifal de Jesus Pontes (ex-Prefeito Municipal), Luiz Francisco Silva Marcos (ex-Diretor Geral do DNIT e Construções e Comercio Camargo Correa S/A), questionando justamente a execução antecipada do contrato nº 049/2001, antes da assinatura do próprio convênio.

Diante das irregularidades apontadas, o juízo entendeu que cabe ao juízo federal a apreciação da alegação de conexão com a ação civil pública nº 0000252- 91.2008.4.01.3901 e o pedido de denunciação da lide ao DNIT.

Entretanto, não há possibilidade, em princípio, de reunião dos processos, sob o fundamento de suposta conexão entre as causas, pois a competência da Justiça Federal é absoluta, não podendo ser modificada por conexão.

No caso em tela, fazem parte do processo o Município de Tucuruí e a empresa Construções e Comércio Camargo Correa S/A, ou seja, nenhum deles figuram nas hipóteses previstas no art. 109 da CF/88, de modo que não é possível o deslocamento para a Justiça Federal, devido a competência absoluta desta.

Além disso, o Contrato n° 049/2011, realizado entre a Prefeitura de Tucuruí e Construções Comércio Camargo Corrêa S.A, tinha como objeto a execução dos serviços das obras fluviais de proteção das eclusas de Tucuruí. Neste contrato, consta na cláusula décima (do foro) quarta o seguinte “
As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Tucuruí-PA, para dirimir as questões decorrentes do presente instrumento
” (id n° 1317447 - Pág. 6).

Recurso conhecido e provido, reformando a decisão integralmente, a fim de reconhecer a 1ª Vara Cível de Tucuruí como competente para julgar a ação de origem
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária (processo n°

0003022-78.2008.8.14.0061) que declinou a competência, determinando a redistribuição do feito à SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PA.

Historiando os fatos, a empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A ajuizou a ação supramencionada, na qual informou que foi contratada pela Ré (Município de Tucuruí) após a realização de regular certame licitatório em 16/11/2001 para a execução dos serviços das obras fluviais de proteção das eclusas de Tucuruí. Contudo, no decorrer na execução contratual a ré deixou de honrar com os pagamentos de alguns dos serviços, totalizando o montante de R$ 1.813.906,42 (um milhão, oitocentos e treze mil, novecentos e seis reais e quarenta e dois centavos).

Contou também que em decorrência da dívida, a ré firmou um “Termo de Compensação de Créditos e de Quitação Recíproca”, o qual posteriormente anulou de ofício, tornando-o sem efeito e retomando o processo de cobrança. Assim, ajuizou a presente ação para que haja a condenação do Município Réu ao pagamento das faturas inadimplidas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão interlocutória ora agravada (ID n° 1317479) que declinou a competência em favor da subseção judiciária de Marabá, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que de fato o Tribunal de Constas da União determinou a suspensão cautelar dos pagamentos do contrato administrativo nº 49/2001 e do repasse de recursos para o respectivo convênio após levantamento de auditoria na construção das Eclusas de Tucuruí/PA (fls. 44/45).

Com base nas informações apuradas na auditoria do TCU, o Ministério Público Federal ajuizou ação por ato de improbidade administrativa em face de Parsifal de Jesus Pontes (ex- Prefeito Municipal), Luiz Francisco Silva Marcos (ex-Diretor Geral do DNIT e Construções e Comercio Camargo Correa S/A), questionando justamente a execução antecipada do contrato nº 049/2001, antes da assinatura do próprio convênio.

De acordo com a referida petição inicial, o valor do convênio à época seria R$ 17.438.772,72 (dezessete milhões quatrocentos e trinta e oito mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), enquanto que a contrapartida seria em R$ 1.742.877,27 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos).

No bojo da ação, o MPF apresenta várias irregularidades no contrato em questão, tais como violações a normas que garantem publicidade e transparência aos contratos (publicação extemporânea de aditivo contratual), além da questão de o contrato ser pretérito à aprovação do convenio, com sérios indícios de direcionamento e, por fim, incongruências até mesmo com relação ao local e forma de execução do objeto contratual, sendo grandes os indícios de fraude, de acordo com o Parquet.

Diante de todas essas questões – notadamente após a ordem de suspensão de qualquer pagamento vinculado ao contrato 49/2001, ora em cobrança partida do TCU –, aliadas ao pedido de denunciação à lide formulado pelo Município ao DNIT, entendo que cabe ao Juízo Federal a apreciação da alegação de conexão.

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PA e determino a remessa destes autos ao referido juízo a fim de que o referido juízo aprecie a alegação de conexão com a ação civil pública nº 0000252-91.2008.4.01.3901 e o pedido de denunciação da lide ao DNIT.

Inconformada, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, a agravante alega que a ação foi distribuída em 2008 e somente após o feito já se encontrar pronto para sentença, o juízo
a quo
proferiu despacho para que as partes se manifestassem sobre o prosseguimento do feito, momento em que o agravado reiterou o pedido de acolhimento da exceção de incompetência do juízo, em razão da existência de recursos federais e a Agravante reiterou que a cobrança dos valores era incontroversa, não havendo que se falar em incompetência da Justiça Estadual, uma vez que as obrigações assumidas no contrato eram de responsabilidade exclusiva do Município e que aguardava, assim, a procedência do pedido.

Contudo, conforme já mencionado, o juízo
a quo
declinou a competência em favor da Justiça Federal.

A agravante aponta que o agravado, não havendo como negar o valor devido, apenas na tentativa de se eximir de sua responsabilidade pelo pagamento, alegou incompetência do D. Juízo estadual e ainda prevenção à Ação Civil Pública nº 2008.39.01.000253-0, em trâmite perante à Justiça Federal de Marabá.

Entretanto, aduz que a referida Ação Civil Pública apura eventual improbidade administrativa, decorrente, principalmente, de suposta frustração de caráter competitivo da licitação que originou a contratação da Agravante e na qual o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT é uma das partes, o que justificou a competência da Justiça Federal.

Salienta que o convênio celebrado entre o Agravado e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, se deu sem qualquer interferência daquela autarquia federal, razão pela qual qualquer litígio que decorra do contrato, figurarão no polo ativo e passivo, exclusivamente as partes contratantes.

Também aponta que a decisão agravada foi fundamentada em determinação do TCU, porém, em 2006, houve determinação em contrário, do próprio TCU.

E por fim, também afirma que não há que se falar em conexão com a Ação Civil Pública, cujos pedidos são absolutamente distintos.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para que a decisão que declinou a competência tenha seus efeitos suspensos, permanecendo o feito no juízo de origem, a fim de evitar mais tumulto processual e prejuízos para o julgamento.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme consta no id n° 1580219.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões (id n° 2012433).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça se eximiu de apresentar parecer, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial, individual, e, portanto, disponível, sem qualquer repercussão coletiva que justifique a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada que declinou a competência para a SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PA.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a probabilidade do direito.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Explico.

A decisão agravada fundamentou o declínio da competência em favor da Subseção Judiciária de Marabá em razão do requerimento de remessa dos autos à Justiça Federal por suposta conexão com ação civil pública de improbidade administrativa movida pelo MPF em face do ex-Gestor Municipal, do ex-Diretor do DNIT e da empresa requerente, tendo em vista supostas irregularidades no convênio celebrado para a execução das obras relacionadas a esta cobrança administrativa em face de Parsifal de Jesus Pontes (ex-Prefeito Municipal), Luiz Francisco Silva Marcos (ex-Diretor Geral do DNIT e Construções e Comercio Camargo Correa S/A), questionando justamente a execução antecipada do contrato nº 049/2001, antes da assinatura do próprio convênio.

Diante das irregularidades apontadas, o juízo entendeu que cabe ao juízo federal a apreciação da alegação de conexão com a ação civil pública nº 0000252- 91.2008.4.01.3901 e o pedido de denunciação da lide ao DNIT.

Entretanto, não há possibilidade, em princípio, de reunião dos processos, sob o fundamento de suposta conexão entre as causas, pois a competência da Justiça Federal é absoluta, não podendo ser modificada por conexão.

No caso em tela, fazem parte do processo o Município de Tucuruí e a empresa Construções e Comércio Camargo Correa S/A, ou seja, nenhum deles figuram nas hipóteses previstas no art. 109 da CF/88, de modo que não é possível o deslocamento para a Justiça Federal, devido a competência absoluta desta.

A seguir, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA (CF, ART. 109, I). CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. A presença da União no polo passivo da lide atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

2.
Mostra-se inviável a reunião de ações reputadas conexas, que tramitam

perante juízo estadual e juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal

para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão.

Precedentes desta Corte. 3. Conflito de competência não
conhecido.

(STJ - CC: 124046 GO 2012/0173398-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/10/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. PRESENÇA DO DNIT NO PÓLO PASSIVO EM UMA DELAS. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 109, I.

I. De acordo com a disposição constitucional inserta no art. 109, I, cabe à Justiça Federal o processamento e o julgamento de ações em que se configure interesse de ente federal, na condição de autor, réu, assistente ou opoente, não se lhe aplicando a conexão prevista no Código de Processo Civil se não atendida aquela condição.

Precedentes.

II. Não se constatando risco de decisões conflitantes, indefere-se o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do processo que tramita perante a Justiça Federal.

III. Agravo regimental improvido.

(AgRg no CC 101.633/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 28/04/2009)

Além disso, o Contrato n° 049/2011, realizado entre a Prefeitura de Tucuruí e Construções Comércio Camargo Corrêa S.A, tinha como objeto a execução dos serviços das obras fluviais de proteção das eclusas de Tucuruí. Neste contrato, consta na cláusula décima (do foro) quarta o seguinte “
As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Tucuruí-PA, para dirimir as questões decorrentes do presente instrumento
” (id n° 1317447 - Pág. 6).

Somado a isso, importante também mencionar que um dos motivos que levaram o juízo
a quo
a declinar a competência foi a decisão do Tribunal de Contas da União, em sede de processo de auditoria a respeito de contratos que envolviam as obras de construção de eclusas de Tucuruí, dentre eles o celebrado entre a Agravante e o Agravado, além de análise de convênio
celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes- DNIT, vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que de fato o Tribunal de Constas da União determinou a suspensão cautelar dos pagamentos do contrato administrativo nº 49/2001 e do repasse de recursos para o respectivo convênio após levantamento de auditoria na construção das Eclusas de Tucuruí/PA”

No entanto, tal fato não mais persiste, conforme demonstrado no trecho do ACÓRDÃO Nº 607/2006 do TCU , a seguir colacionado (id n° 1317499 - Pág. 27):

“(...) Em razão de já ter expirado a vigência do aludido convênio e não estarem sendo destinadas verbas federais para o objeto do contrato celebrado entre o município e a empresa Camargo Corrêa S/A, deixo de acolher a proposta de determinação à Prefeitura no sentido de abster-se de efetuar novos pagamentos à construtora e encerrar o referido contrato. Tais providências refogem à jurisdição desta Corte e poderão ser melhor avaliadas pelo Tribunal de Contas local.”

Assim, de acordo com os motivos exarados, e levando em consideração que o agravado não trouxe qualquer argumento capaz de alterar o convencimento desta relatora, entendo que é competente para julgar a ação de origem a 1ª Vara Cível de Tucuruí.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão integralmente, a fim de reconhecer a 1ª Vara Cível de Tucuruí como competente para julgar a ação de origem.

É como voto.

Belém, 19 de julho de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2021